Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS – DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE. AFASTADAS. PRELIMINAR DE VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093) E ADI no 5.469/DF. FECOP. EFEITOS. aquisição de bens para uso e consumo. NÃO EXTENSÃO. WRIT. COBRANÇA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Declarada a inconstitucionalidade do diferencial de alíquota do ICMS na forma introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, não se sustenta a exigência do adicional de 2% da referida exação destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOP.
2. A referida declaração de inconstitucionalidade não atinge as hipóteses em que a diferença de alíquota de ICMS é cobrada de empresa sediada no Distrito Federal na qualidade de consumidora final contribuinte do referido imposto.
3. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança (Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF).
4. Rejeitou-se as preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa. Acolheu-se a preliminar de vício de julgamento citra petita. No mérito, negou-se provimento aos apelos e à remessa necessária.